Tribunal: CARF
Processo: 13982.000073/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000073/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.682 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/11/2007
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária (CFL 68). Referida infração é mensal
e corresponde a cem por cento do valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada ao valor legalmente previsto em função do número de
segurados em cada competência.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
CERTIFICADO. ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212/91.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000073/2008-01
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000073/2008-01

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 299/325, interposto contra decisão da DRJ
em Florianópolis/SC de fls. 265/285, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs com omissão de fatos
geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração
DEBCAD 31.101.373-9, de fl. 02 e ss, lavrado em 30/01/2008, referente ao período de 07/2004 a
11/2007, com ciência da RECORRENTE em 01/02/2008, conforme AR de fl. 152.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base na Lei n. 8.212/91, art. 32, inciso IV, § 5o, no valor histórico de R$ 84.108,70.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 20/32, após análise dos documentos
apresentados pelo Contribuinte, mediante intimação do TIAF de fl. 14, a fiscalização constatou
nas informações lançadas em GFIP, com relação às competências 08/2007 a 11/2007, que a
empresa enquadrou-se como Entidade Filantrópica no FPAS 639, fato que ocasionou a falta de
informações de contribuições patronais (20% de Cota Previdenciária, 2% SAT/RAT e 5,8%
Terceiras Entidades), uma vez que o FPAS 639 com a informação de percentual de 100% de
isenção, não calcula essas contribuições, mas tão somente o desconto dos segurados empregados
e as deduções de salários família e maternidade.
Destarte, foi constatado também que a empresa não possui o Registro e o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, motivo pelo qual não pode se enquadrar como Entidade Filantrópica com
Isenção de contribuições previdenciárias patronais, sendo o correto enquadramento da empresa o
dado até a competência 07/2007, em que a própria empresa vinha se enquadrando, seja a FPAS
515, com código de Terceiras Entidades 0115, pois a autoridade fiscal entendeu que a
Contribuinte não se enquadra nos requisitos do artigo 55 da Lei n° 8.212 de 24 de Julho de 1991,
que permite a isenção das respectivas contribuições.
A autoridade lançadora ressaltou que a RECORRENTE, “em agosto/2007,
efetuou envios, a partir da competência 12/2005, de GFIPs com FPAS 639 (errôneo), porém,
não excluiu do sistema as GFIPs FPAS 515 (correto), e por conseguinte, acabou por ter de
12/2005 a 07/2007, duas GFIPs no sistema, tendo sido gerado a DCG oriunda da IP n°
00.338.556/2007, apurando-se contribuições de cota patronal no FPAS 515”;
Assim, foi efetuado o lançamento do respectivo Auto de Infração, o qual se
reporta às competências 07/2004 a 12/2004, 02/2005 a 06/2007, com relação a falta de
informação em GFIP dos pagamentos efetuados aos contribuintes individuais da área médica
(contabilidade conta no 1848 – “honorários profissionais”), e de 08/2007 a 11/2007, onde há
apenas uma GFIP, a com FPAS 639.
Por fim, a multa foi aplicada conforme o art. 284, inciso II do RPS e art.32, inciso
IV, § 5° da Lei 8.212/91, os quais informam que a multa aplicável é de cem por cento do valor
devido relativo a contribuição previdenciária não declarada, respeitado o limite, sendo os valores
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000073/2008-01

reajustados pela Portaria MPS/GM n° 142 de 11/04/2007, art. 9°, inciso V, a qual informa o
valor mínimo de multa determinado em R$ 1.195,13 e aplicados conforme tabelas de cálculo de
multa aplicável de fls. 28/30.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 155/172 em 03/03/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Florianópolis/SC, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 78/92, alegando que
é fundação hospitalar filantrópica, constituída em 05/08/1972, conforme seu Estatuto
Social.
Que requereu e obteve dos Governos Federal, Estadual e Municipal o reconhecimento
de que se trata de fundação comunitária hospitalar de interesse público, conforme
Decreto Federal n° 94.229/87, c/c com Decreto Federal sem número de 27/05/1992, Lei
Catarinense n° 4.987/73 e Lei do Município de Caxambu do Sul n° 162/73 (docs.
juntados).
Diz que pleiteou e lhe foi deferido o registro no Conselho Nacional de Serviço Social
(CNSS) em 21/10/1977, por meio do processo n°243.820/77 (doc. juntado).
Fala que não obstante ser entidade beneficente sem fins lucrativos, sempre recolheu a
contribuição patronal sobre a folha de salários até novembro de 2005 e, a partir de
dezembro/2005, por entender ser possuidora de imunidade, passou a apresentar GFIP
como tal, no código 639, recolhendo desde então somente a parte dos segurados.
Cita que todo o procedimento fiscal padece de nulidade, uma vez que o Mandado de
Procedimento Fiscal n° 094.13762F00, emitido em 25/07/2007, deveria ser concluído
até 22/11/2007, tendo a intimação do lançamento fiscal ocorrida em 31/01/2008, fora do
prazo previsto para o encerramento, nos termos da Portaria n° 11.371/2007, que trata
dos prazos de validade do MPF.
Assim, tem que o lançamento é nulo, haja vista que o MPF se encontrava extinto pelo
decurso de prazo de 120 dias.
Considera que mesmo que o Auto de Infração indique em seu cabeçalho o MPF n°
0920300.2008.00028, não tomou conhecimento, já que dele não foi intimada pelo fisco
e que, no Termo de Encerramento da Atividade Fiscal (TEAF) indica outro MPF n°
09435868/00, entretanto, também não foi intimada, tendo como único de seu
conhecimento o de n° 09413762F00.
Relata que nada deve a titulo de contribuição previdenciária, por ser entidade
beneficente reconhecida e registrada no CNSS e que, nos termos do art. 195, § 7o da
Constituição Federal, possui imunidade.
Diz que apesar de a Constituição Federal falar em isenção, em verdade se trata de
imunidade; que a isenção é matéria reservada à lei, enquanto imunidade é restrita à
própria Constituição e, ainda que remeta o cumprimento ás exigências fixadas em lei,
não modifica a natureza da imunidade.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000073/2008-01

Fala que em obediência ao comando constitucional, o art. 55 da Lei n° 8.212/91 fixou as
exigências para o gozo da imunidade.
Cita que o legislador incumbiu o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) a
obrigação de expedir o Certificado de Registro de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS).
Tem que a incumbência do INSS, agora da Receita Federal do Brasil, é unicamente no
sentido de verificar o cumprimento das exigências estabelecidas no art. 55 da Lei n°
8.212/91, uma vez que não se confunde reconhecimento de entidade beneficente, que
cabe a CNAS.
Aduz que preenche todos os requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212/91, estando, pois,
dispensada da contribuição patronal.
Que não houve a infração prevista no art. 32, §§ 4° e 5o da Lei n° 8.212/91, uma vez que
somente teria lugar pela não apresentação de informações ou não apresentação de GFIP,
que não é o seu caso, posto que apresentou todas as informações ao fisco, não obstante
ter indicado FPAS que revele entidade filantrópica.
Fala que não se pode aplicar a multa cumulativamente, por ferir o principio
constitucional da proporcionalidade, tal como se verifica, tendo sido calculado mês a
mês o valor de R$ 2.390,26, totalizando R$ 84.108,70.
Diz que a Constituição Federal impõe limites à lei sancionadora, dentre os quais: prévio
processo legal; contraditório e ampla defesa; individualização da pena; pena não pode
passar da pessoa do condenado; não proibição do exercício de atividade lítica. Tais
disposições, conclui, estão vinculadas à proporcionalidade e razoabilidade.
Considera em se tratando de descumprimento de obrigação acessória em bloco, como a
GFIP, não há que falar em cumulação, por ser uma só a infração, cujo valor não pode
superar R$ 2.390,26.
Fala que não efetuou a retenção de 11% sobre os valores pagos a profissionais médicos
porque estes já recolhem sobre o teto, conforme declaração que junta.
Por fim requer a juntada da declaração dos profissionais médicos; a nulidade formal do
lançamento, pelo decurso do prazo do MPF; nulidade por possuir imunidade em relação
A cota previdenciária; nulidade do auto de infração no fato de que a Lei n° 8.212/91
aplicável deve ser pela não apresentação de GFIP; nulidade por ferimento ao principio
constitucional da proporcionalidade, devendo ser reduzida para RR 2.390,26; nulidade
quanto A retenção sobre pagamento a autônomos, por terem sido já recolhidos pelo teto
do INSS.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a Delegacia de Julgamento
apreciou o Oficio n° 0758/2008 — IPL 0084/2008 — DPF.B/XAP/SC, oriundo da Delegacia de
Polícia Federal de Chapecó, juntado aos autos às fls. 240, no qual requer informações sobre o
andamento processual face a Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), processo n°
13982.000163/2008-93 (NFLD no 37.101.377-1, AI's n°s 37.101.373-9 e 37.101.374-7).
Em face disso, os autos foram baixados em diligência para esclarecimentos por
parte da autoridade lançadora, uma vez que não constou nos autos qualquer informação a
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000073/2008-01

respeito de RFFP, inclusive por tal fato representar prioridade de julgamento, nos termos do art.
27 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Houve complementação do relatório fiscal (fls. 246/248), com reabertura do prazo
de defesa, tendo sido o contribuinte devidamente intimado em 18/06/2008, à fl. 252, e se
manifestado em 14/07/2008, à fl. 253, requerendo o julgamento da impugnação já apresentada,
sem realizar modificações ou aditamentos.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 265/285):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/11/2007
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA.
A isenção das contribuições sociais previstas no art. 55 da Lei n° 8.212/91 pressupõe
ato administrativo declaratório do direito A isenção, que se processa mediante
requerimento administrativo.
Não dispondo a entidade do ato declaratório de isenção fornecido pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, hodiernamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
tem-se por válido o lançamento fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações A Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL COM MÚLTIPLO VÍNCULO. EXCLUSÃO DA
CONTRIBUIÇÃO DO CÁLCULO DA MULTA.
Comprovado que o contribuinte individual é também segurado empregado com
recolhimento no teto do salário-de-contribuição por parte da empregadora, deve ser
excluído do cálculo do valor da contribuição não declarada em GFIP da empresa
tomadora de serviço na condição de contribuinte individual.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/11/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
O mandado de procedimento fiscal - MPF é ordem especifica para que a fiscalização,
por meio do auditor fiscal, inicie fiscalização em determinada entidade, devendo a
mesma tomar ciência deste documento no início da ação fiscal. Eventuais
irregularidades que se possa identificar na sua emissão ou prorrogação não podem dar
causa a nulidade do feito fiscal.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000073/2008-01

Não é causa de nulidade de lançamento o decurso de prazo de MPF anterior, tendo a
ação fiscal novamente iniciada mediante outro MPF.
A ciência do MPF ao sujeito passivo ocorre na entrega do Termo de Início da Ação
Fiscal, no qual consta o código de acesso para pesquisa na página Receita Federal do
Brasil (RFB) na Internet.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas A observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Lançamento Procedente em Parte
No mérito, a DRJ analisou a alegação da Impugnante de não ter efetuado retenção
de 11% referente à contribuição previdenciária dos profissionais médicos pelo fato destes já
recolhem sobre o teto, como demonstrou em declaração da Prefeitura Municipal de Caxambu do
Sul (fl. 210), a qual constava nomes de profissionais servidores que recolhem no teto do salário -
de-contribuição. Assim, após análise dos nomes e períodos informados na respectiva declaração
junto com as informações constantes do banco de dados do Fisco, a DRJ entendeu por excluir da
base de cálculo da multa uma parte dos valores relativos às contribuições dos segurados
(contribuintes individuais), na medida em que restou comprovado que alguns segurados já
recolhiam no teto, conforme tabela de fls. 282/284, totalizando R$ 3.228,25. Assim, refez os
cálculos da multa, que foi apurada no valor de R$ 80.880,45 (fl. 284).

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 18/11/2008,
conforme AR de fls. 297, apresentou o recurso voluntário de fls. 299/325 em 09/12/2008.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação relativa a parte mantida
do lançamento.:
i)
Da nulidade formal — Mandado de Procedimento Fiscal vencido;
ii)
Da inocorrência da infração — Entidade filantrópica reconhecida e
registrada pelo Conselho Nacional de Serviço Social;
iii)
Da inocorrência da infração apontada pelo § 4o do art. 32 da Lei 8.212/91
— comprovação da apresentação das GFIPs; e
iv)
Da não-incidência de multas de forma cumulativa pela suposta
apresentação incorreta das GFIPs — principio da proporcionalidade —
caso de inconstitucionalidade.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000073/2008-01

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade do MPF
Alega o contribuinte a nulidade formal do auto de infração, em razão do
lançamento do tributo ter sido efetuado após o prazo previsto no MPF no 094.13762F00.
Com relação às alegações de nulidade em razão da ausência de prazo de validade
do MPF emitido, este tribunal tem entendimento pacífico de que o MPF é apenas um
instrumento de controle interno da RFB, razão pela qual suas eventuais irregularidades não
possuem o condão de afetar o crédito tributário fiscalizado, a ver:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
A competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para o lançamento
tributário tem origem na lei. O Mandado de Procedimento Fiscal é apenas um
instrumento gerencial de controle administrativo da atividade fiscal e eventuais falhas
na sua execução não configuram motivo suficiente para abalar a constituição do crédito
tributário, se esta se deu conforme os ditames dos arts. 9o e 10 do Decreto no
70.235/1972 e do art. 142 do CTN. (acórdão no 3302-007.889, sessão 17/12/2019)
Isto porque, o poder para o auditor fiscal fiscalizar decorre da lei, qual seja, dos
arts. 3o e 142 do Código Tributário Nacional, e, especificamente com relação aos tributos
federais, do art. 6o da Lei no 10.593/2002, todos abaixo transcritos:
CTN:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Lei no 10.593/2002
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000073/2008-01

I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Portanto, ainda que o RECORRENTE não tenha sido intimado da novação do
prazo do MPF, tal circunstância não tem o condão de afetar o lançamento tributário.
Deste modo, nego provimento a alegação de nulidade.

MÉRITO
Entidade filantrópica
Sobre o tema, também não merecem prosperar os argumentos da RECORRENTE.
Neste sentido, utilizo como razões de decidir os mesmos argumentos apresentados no voto
relativo ao processo no 13982.000074/2008-47, apreciado em conjunto com este caso na mesma
sessão de julgamento:
Em seu recurso, a contribuinte aduz que cumpriu todos os requisitos materiais
estabelecidos pelo art. 55 para gozar da imunidade às contribuições para seguridade
social, isto é (fls. 422/424):
a) é reconhecida como de utilidade pública federal, estadual e municipal (docs. 06,
07, e 08 da impugnação – fls. 273/279);
b) é portadora do Registro de Entidade Beneficente de Assistência Social expedido
pelo Conselho Nacional de Assistência Social (doc. 09 da impugnação – fl. 281);
c) promove gratuitamente a assistência social beneficente a pessoas carentes,
através da prestação de serviços comunitários e da concessão de bolsas de
estudos a alunos carentes (doc. 04 da impugnação – fls. 255/262);
d) os seus diretores não recebem nenhuma remuneração, como também não
usufruem de nenhuma vantagem ou beneficio (doc. 04 da impugnação – fls.
255/262); e
e) aplica integralmente todo o seu resultado na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais.
No entanto, a autoridade fiscal apontou que a RECORRENTE não possuía o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS (item 4 do Relatório Fiscal – fl.
117).
A RECORRENTE acostou aos autos um Registro expedido em 1977 pelo
Conselho Nacional de Assistência Social (fl. 281). No entanto, não demonstrou
possuir o necessário CEBAS exigido pela lei.
Ademais, a DRJ apontou que a RECORRENTE não possuía ato declaratório de
isenção fornecido pelo INSS, nos termos do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/911. Apesar

1 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000073/2008-01

deste fato não ter sido a motivação apresentada pela autoridade lançadora, é
importante observar a informação trazida pela DRJ à fl. 392 de que, em consulta ao
site do CNAS, a contribuinte “teve seu registro indeferido na data de 06/12/2000,
conforme processo sob protocolo n° 44006.002381/1996-39”. Portanto, ante tal
informação, constata-se que o Registro apresentado pela RECORRENTE (datado de
1977) sequer era válido na época dos fatos geradores deste lançamento. Mormente
pelo fato de que o art. 55, II, da Lei no 8.212/91 exige que o Registro e Certificado
fornecidos pelo CNAS sejam renovados a cada 3 anos:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
(...)
II – seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos;
Deste modo, as provas apresentadas pelo contribuinte não são suficientes para
afastar o auto de infração; para tanto, ele deveria ter comprovado que era portador do
CEBAS e de Registro válidos na época dos fatos geradores.
Ainda que se levante o argumento de que este requisito apenas poderia ter sido
estabelecido por lei complementar, não compete a esta Corte administrativa
reconhecer a inconstitucionalidade de normas, como bem pontuado pela Súmula
CARF no 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Tal questão foi levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal – STF que, no
julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral
reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
No entanto, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da mencionada
questão objeto do RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em
face da última decisão proferida pelo STF. Deste modo, os dispositivos legais
previstos no art. 55 da Lei no 8.212/91 gozam de presunção de constitucionalidade,
não podendo ser afastada a sua aplicação por esta Corte, nos termos da já citada
Súmula CARF no 02 e do art. 62 do Anexo II do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000073/2008-01

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Nota-se que o RICARF exige decisão definitiva do STF para que os membros
das turmas de julgamento do CARF possam afastar a aplicação de lei. No caso, o
acórdão proferido pelo STF no RE 566.622/RS ainda não transitou em julgado, o que
impede sua aplicação neste julgamento.
Neste sentido, cito abaixo as razões de decidir expressas pelo ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Colenda Turma, no
acórdão no 2201-007.263, proferido em 02/09/2020:
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da
recorrente ter apresentado GFIP como entidade beneficente isenta da conta
patronal da Contribuição Previdenciária sem que tivesse formalizado o
requerimento de que trata o § 1o do art. 55 da Lei 8.2512/91, cuja redação
vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de
descumprimento de preceitos vigentes contidos em lei ordinária, considerados
indispensáveis para fazer jus à isenção do pagamento das contribuições de que
tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000073/2008-01

A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo
constitucional supracitado é matéria reservada a lei complementar é questão
levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do
Recurso Extraordinário – RE 566.622/RS, tema com repercussão geral
reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195,
§ 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas
a serem por elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos
membros desta Corte por força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi
certificado trânsito em julgado da referida Decisão da Suprema Corte, razão
pela qual se conclui que o texto então vigente do art. 55 da Lei 8.212/91 goza de
presunção de legitimidade, encontrando-se, assim, em plena harmonia com os
preceitos constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte
administrativa, como bem pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule
qualquer definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo § 7o do art. 195 da CF, tampouco institua
contrapartidas a serem por elas observadas, mas, tão só, define um procedimento
que confere alguma forma de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não faz
muito sentido imaginar que a imunidade em questão pudesse ser gozada sem
qualquer tipo de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida.
Cumpre ressaltar que esta questão, sobre a possibilidade dos contribuintes que
não apresentaram o CEBAS gozarem da imunidade constitucional é justamente a
matéria dos embargos de declaração apresentados no RE 566.622, conforme
demonstra o trecho do recurso de embargos de declaração extraído dos autos deste
caso
(disponível
em
<
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarPro
cessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2565291>

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000073/2008-01

Tal fato apenas reforça que a matéria não foi objeto de julgamento definitivo
pelo STF, permanecendo vigente a lei que determina a obrigatoriedade deste
requerimento como condição para a fruição da imunidade constitucional.
Por fim, apenas a título de esclarecimento, o STF, quando da análise conjunta
do mérito dos embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI
2.036,da ADI 2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622, entendeu que os aspectos
procedimentais da imunidade, relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle
das entidades beneficentes de assistência social podem ser regulamentados por lei
ordinária; por outro lado, é exigível a lei complementar para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195,
§ 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.
Neste sentido, entendeu que vinculações restritivas “à livre disposição do
indivíduo para agir nos campos da benemerência ou da filantropia” bem como
“definir que a imunidade somente é aplicável se um determinado percentual da
receita bruta for destinado à prestação gratuita de serviços”, são matérias afetas à lei
complementar; ao passo que outras questões, como a mera certificação prevista no art.
55, II, da Lei no 8.212/91, poderia ser exigida mediante lei ordinária.
Assim, o entendimento não definitivo que hoje existe no STF é no sentido de
ser válida a exigência do CEBAS por lei ordinária.
Neste sentido, afasto as alegações da RECORRENTE.

Da inocorrência da infração apontada pelo § 4o do art. 32 da Lei 8.212/91
Nesta parte do recurso, a contribuinte afirma que a presente multa somente “deve
ser aplicada pela não apresentação de informações ou pela não apresentação das GFIPs, o que
não é o caso da recorrente, que apresentou todas as declarações ao fisco. Nenhuma GFIP
deixou de ser entregue (...)” (fl. 317).
No entanto, equivoca-se a RECORRENTE, pois a multa foi aplicada com base no
§5o do art. 32 da Lei no 8.212/91, conforme campo “DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA
APLICADA”, na folha de rosto do Auto de Infração (fl. 02). Tal dispositivo possui a seguinte
redação:
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
A citação, também, do §4o pela autoridade fiscal teve o único intuito de indicar a
base legal da valoração da multa, já que é neste mencionado parágrafo onde se encontra a tabela
que delimita o valor da multa pela quantidade de segurados.
Ou seja, em nenhum momento a autoridade fiscal aplicou multa em razão de uma
suposta falta de apresentação das GFIPs por parte da contribuinte. Ademais, é válida, por estrita
determinação legal, a imposição de multa quando a GFIP for apresentada com dados não
correspondentes aos fatos geradores do período, sendo equivocada a interpretação da
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000073/2008-01

RECORRENTE de que somente é cabível a penalidade no caso de ausência de apresentação da
GFIP. Existe uma multa para ausência de GFIP (§4o do art. 32 da Lei no 8.212/91) e outra para a
apresentação da GFIP com ausência de fatos geradores (§5o do art. 32 da Lei no 8.212/91); são
penalidade distintas.
Por oportuno, válido mencionar que nos itens 7 e 8 do Relatório Fiscal (fls. 22/24)
a autoridade lançadora devidamente esclareceu que os fatos geradores omitidos em GFIP foram
os pagamentos efetuados aos contribuintes individuais da área médica (contabilidade conta no
1848 – “honorários profissionais”).
Portanto, nada a prover neste tópico.

Da não-incidência de multas de forma cumulativa pela suposta apresentação incorreta das
GFIPs — principio da proporcionalidade — caso de inconstitucionalidade
Por fim, neste tópico a RECORRENTE alega ser indevido o valor da multa
cumulativa exigida neste caso, pois a penalidade foi de uma multa de R$ 2.390,26 para cada mês
ou GFIP, ao passo que, no seu entender, o descumprimento de obrigações acessórias em bloco
(várias GFIPs) não implica em cumulação de multas ou cumulação de infrações à legislação
tributária, haja vista que uma só é a infração.
Neste sentido, alega que a multa “não pode ser superior ao valor decorrente da
aplicação da penalidade para uma única GFIP entregue incorretamente (a primeira, a de
07/2004), sendo que as demais apenas representam uma continuação do cometimento da
infração”. Assim, pleiteia a redução da multa para R$ 2.390,26 em razão do princípio da
proporcionalidade.
Contudo, também não merecem prosperar as alegações da RECORRENTE.
O art. 32, IV, da Lei no 8.212/91 prescreve o seguinte (redação vigente à época
dos fatos):
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
O dispositivo legal acima é expresso ao determina que as informações de interesse
do INSS devem ser prestadas mensalmente pelos contribuintes.
O §5o do mesmo artigo previa o seguinte (redação vigente à época dos fatos):
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000073/2008-01

Sendo assim, resta nítido que cada apresentação da GFIP com omissão enseja uma
nova infração, que corresponde a uma multa de 100% do valor da contribuição não declarada em
cada GFIP e limitada em função do número de segurados da contribuinte na respectiva
competência. Ou seja, a penalidade é claramente apurada de forma mensal e existirá tantas
multas quanto existirem infrações por omissão em GFIP.
Ademais, até a forma de cálculo da multa converge para o entendimento de que a
penalidade deve ser apurada por competência, tanto que limita o valor da multa em função do
número de segurados existentes em cada competência. A prevalecer o entendimento da
contribuinte, caso houvesse um aumento do número de segurados para 1000, por exemplo (20 x
o valor mínimo), o valor da multa deveria ser ainda aquele da época em que a contribuinte
possuía 20 segurados (2 x o valor mínimo), o que não pode prevalecer.
Finalmente, a contribuinte alega que o cálculo da multa ofende ao princípio
constitucional da proporcionalidade. No entanto, quanto às alegações de inconstitucionalidade
levantadas pela RECORRENTE, deve-se esclarecer que, de acordo com o disposto na Súmula no
02 deste órgão julgador, tal matéria é estranha à sua competência:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Portanto, não prosperam as alegações de defesa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital